Tribunal: TJES
Processo: 0012677-80.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012677-80.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO PARCIAL DE EXCESSO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Uanderson Oliveira dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), com fundamento no veredito do Tribunal do Júri, à pena de 29 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. No dia 06 de outubro de 2017, no "Bar JC", localizado no bairro Nova Esperança, em Linhares, o réu, munido de espingarda, aproximou-se da área externa do estabelecimento e efetuou um disparo contra a cabeça de Daniel Vitor Santos, que, embora socorrido, não resistiu e veio a óbito. Após o crime, o acusado fugiu do local e ordenou às testemunhas presentes que "
ninguém viu nada
", evidenciando conduta intimidatória e domínio sobre a comunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve excesso na exasperação da pena-base diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii) estabelecer se a conduta social foi corretamente valorada de forma negativa; (iii) determinar se o comportamento da vítima pode ser considerado como circunstância atenuante; e (iv) analisar a correção do reconhecimento da agravante do perigo comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, considerando a culpabilidade (premeditação), a conduta social (envolvimento com tráfico e temor causado na comunidade) e as circunstâncias do delito (execução à luz do dia, em via pública, com audácia e intimidação de testemunhas), com fundamentação em elementos concretos extraídos dos autos.

4.
Em relação ao pedido de decote da vetorial da conduta social
, verifica-se que a valoração negativa da referida circunstância judicial encontra amparo no relatório investigativo e nos depoimentos colhidos, que apontam temor da comunidade em razão do comportamento intimidatório do réu, inclusive com menção à “lei do silêncio” e ordens para que testemunhas não se manifestassem.

5.
Quanto ao pedido para que o comportamento da vítima seja considerado favorável ao réu
, destaca-se que este não foi apto a atenuar a culpabilidade do réu, uma vez que não houve provocação relevante ou contribuição para o resultado, sendo o crime premeditado e executado de forma inesperada, após discussão anterior já superada.

6.
No que se refere ao pedido de
redução da reprimenda básica
, constatou-se excesso na fixação da pena-base, pois a majoração imposta excedeu o parâmetro usual de 1/6 por vetorial negativa sem a devida fundamentação concreta, ensejando a redução da pena-base para 19 anos e 20 dias de reclusão.

7.
Com relação ao pedido de afastamento da agravante do perigo comum
, destaca-se que esta foi corretamente reconhecida, considerando que o crime foi praticado com disparo de espingarda em bar ocupado por outras pessoas, situação apta a expor terceiros a risco, sendo desnecessária a pluralidade de disparos.

8. Mantida a compensação entre as demais agravantes e atenuantes, a pena definitiva foi fixada em 22 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por ausência de outras causas modificadoras.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0012677-80.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: EVERALDO BISPO DOS SANTOS - ES29709-A, MATHEUS MELO AGUIAR - ES40067
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
interposta por

UANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS
contra a sentença de id. 15377814, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares que, acolhendo o veredito do Tribunal do Júri, o condenou como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa), à pena de 29 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (id. 15377828), a defesa requer (i) a redução da pena-base por suposto excesso na valoração das circunstâncias judiciais; (ii) o decote da conduta social; (iii) a valoração favorável do comportamento da vítima e (iv) o afastamento da agravante do perigo comum (art. 61, II, “d”, CP).

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que no dia 06 de outubro de 2017, no “Bar JC”, no bairro Nova Esperança, no município de Linhares, o apelante, munido de espingarda, aproximou-se da área externa do estabelecimento, e efetuou disparo contra a cabeça da vítima Daniel Vitor Santos que, embora socorrida, evoluiu a óbito.

Após o fato, o denunciado evadiu-se e determinou para as pessoas que presenciaram o crime “
ninguém viu nada
”.

Passo à apreciação dos pedidos defensivos, restringindo-me à matéria suscitada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF.

Ao analisar a dosimetria realizada em primeiro grau, verifico que ao fixar a pena base em 25 anos e 6 meses de reclusão, o Magistrado considerou em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(premeditação do crime), da
conduta social
(envolvimento com o tráfico de drogas e dedicado a atividades criminosas na comunidade) e das
circunstâncias do delito
(crime praticado a luz do dia e em via pública, relevando alto nível de audácia, ousadia e certeza da impunidade), fundamentando-as em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual as
mantenho
.

Com relação ao pedido de decote da circunstância judicial da conduta social
, ressalto que além da fundamentação concreta utilizada pelo Magistrado, há informação nos autos (fls. 31/33 – relatório de investigação) de que o apelante é temido na região, uma vez que as testemunhas ouvidas pelos investigadores afirmaram que não procuraram a polícia, com medo de represálias.

Além disso, o relatório de investigação registrou que no local vigora a “
lei do silêncio
”, embora várias pessoas tenham informado que viram o réu circulando armado com uma espingarda no dia dos fatos, bem como a intimidação por comparsa observado de fronte a serralheria e a confiança do agente de que, “
por medo, ninguém falaria
”.

Não bastasse, a própria representação cautelar consignou que o investigado ordenou às testemunhas oculares “
ninguém viu nada
”, o que evidencia tratar-se de pessoa temida na comunidade.

Quanto ao pedido de valoração da circunstância do comportamento da vítima como favorável ao réu
, não há como acolher.

As declarações existentes nos autos, mencionam uma discussão prévia entre a vítima e o réu, mas não indicam provocação relevante ou contribuição causal apta a atenuar a censura do fato.

Ao contrário, a dinâmica dos fatos evidencia que a discussão já estava superada, antes mesmos do ofendido e o acusado chegarem ao bar onde aconteceu o crime. No entanto, o apelante saiu do local, dizendo que logo voltaria,
premedit
ando
a agressão e, ao retornar, surpreendeu a vítima enquanto essa conversava com amigos, com um tiro na cabeça.

Desse modo, correta a sentença ao não valorar tal vetor em favor do réu.

No entanto, verifico que o Magistrado, ao utilizar fração superior a 1/6 do mínimo legal ou 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato, para cada vetorial exasperada, não apresentou fundamentação em elementos concretos existentes nos autos.

Desse modo, deve ser acolhido o
pedido de redução da reprimenda básica
formulado pela defesa.

Considerando a pena mínima em abstrato e a existência de três circunstâncias desfavoráveis,
reduzo
a
reprimenda básica
para
19 anos e 20 dias de reclusão
.

Na segunda fase, de forma correta o MM. Juiz compensou as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa com as agravantes da reincidência e do motivo fútil.

Com relação ao pedido de afastamento da agravante do perigo comum
, sob o argumento de inexistirem múltiplos disparos, ressalto que esta foi corretamente aplicada pelo MM. Juiz.

O fundamento utilizado em primeiro grau para reconhecer a agravante foi claro - disparo de arma de fogo em bar, em ambiente com outras pessoas, apto a expor terceiros a risco.

A agravante não exige pluralidade de tiros. Basta que o meio empregado seja idôneo a gerar perigo a um número indeterminado de pessoas — o que é próprio do disparo de espingarda em local fechado/congestionado, como reconhecido no caso.

Além disso, a
denúncia
já indicava a presença de terceiros, e os depoimentos colhidos durante a instrução processual informam que a varanda do bar, onde ocorreu o crime, estava ocupada pelo grupo da vítima, reforçando a exposição daquelas pessoas ao risco, razão pela qual conservo a agravante do art. 61, II, “d”, CP.

Assim, fixo a pena intermediária em
22 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão
, tornando-a
definitiva
, por inexistirem causas de diminuição ou aumento de pena.

Conservo
o regime inicial
fechado
e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena para 22 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR